Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — PETIÇÃO No 1007780-59.2021.8.11.0000 — CLASSE 241 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
REQUERENTES: B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO e B2W – COMPANHIA DIGITAL e filiais;
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
B2W – Companhia Global do Varejo e B2W – Companhia Digital e filiais ingressaram com pedido de deferimento de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 86303989).
Eis o relatório da sentença:
[...] B2W Companhia Digital impetra mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Sefaz/MT sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas gerais sobre esse tributo. Ao final, pede a concessão da segurança para afastar, em definitivo, a cobrança do diferencial de alíquota de que trata a Lei Estadual n. 10.337/2015 [id. 38907053].
A liminar foi indeferida em 15.9.2020 [id. 38998788].
O Estado de Mato Grosso apresenta manifestação sustentando a impossibilidade de mandado de segurança para atos futuros e incertos, além da vedação de seu uso contra lei em tese. No mérito, discorre sobre a legalidade do diferencial de alíquota [id. 40608988].
O Ministério Público, em seu parecer, manifesta pela desnecessidade de intervenção [id. 48608192].
É o relatório. Decido. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1045128-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 52596506, fls. 1).
A segurança restou indeferida, cujo dispositivo está assim redigido:
[...] Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. i, do código de processo civil.
processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.
p. r. i. c.
cuiabá/mt, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1045128-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 52596506, fls. 4).
Pois bem.
A segurança restou indeferida ao fundamento de que, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da Tese de Repercussão Geral no 1093, a partir do próximo exercício financeiro, ano de 2022.
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.
No caso, não vislumbro, a princípio, a existência de prova pré-constituída que pudesse demonstrar a cobrança do diferencial de alíquota de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, uma vez que os documentos denominados de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE (Primeira Instância, Id. 38907066) estão desacompanhados das respectivas notas fiscais.
De qualquer forma, essa questão será mais bem analisada no julgamento do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, indefiro o pedido (Id. 86303989).
Comuniquem-se ao Juízo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator